Tribunal: STF
Processo: ARE 1590425
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Correção monetária de débitos da fazenda pública. Coisa julgada e preclusão. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a extinção da execução. A controvérsia refere-se à impossibilidade de pagamento de diferenças decorrentes do IPCA-E, tendo em vista que o precatório foi integralmente pago e quitado, ainda que tenha considerado a TR como índice de atualização. 
2. A recorrente postula o provimento do recurso para que seja determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do crédito. Argumenta que a parcela não poderia ter sido reivindicada antes da definição do STF sobre a inconstitucionalidade da correção pela TR, afastando a preclusão e alegando violação à Constituição da República pela manutenção da TR. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão dos índices de correção monetária de débito da Fazenda Pública em execução de sentença extinta pelo pagamento integral do precatório, considerada a preclusão. 
III. Razões de decidir 
4. A divergência em relação ao acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida ao art. 924 do Código de Processo Civil, bem como a análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou de execução já extinta pelo pagamento, esbarra na preclusão.  
6. O Tema RG nº 1.360 trata da vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares sobre valores já pagos, ressalvadas as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa. A verificação de enquadramento nessas exceções, contudo, demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário. 
7. Embora no Tema RG nº 1.361 se consigne a possibilidade de desconsiderar o índice de atualização monetária fixado no título exequendo na execução, essa afirmação genérica não foi desrespeitada pela decisão recorrida, na qual se assentou a impossibilidade de continuidade da execução devido à sua extinção, tendo em vista a quitação e pagamento do precatório, a partir dos cálculos fornecidos pela própria exequente. 
8. A decisão atacada está em consonância com a atual jurisprudência do STF, que reafirma a inaplicabilidade das orientações dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361 em razão da preclusão e do enunciado nº 279 da Súmula do STF, quando a execução já foi extinta por pagamento. 
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

           1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECATÓRIO EXPEDIDO E LIQUIDADO. RPV EXPEDIDO E LIQUIDADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO ÍNDICE. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Este Tribunal firmou orientação no sentido que “a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional”. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 
2. O processo deve seguir uma marcha natural para que, em tempo justo e razoável, seja extinto, com o cumprimento da obrigação principal, sob pena de perdurar ad aeternum. 
3. No caso concreto, não obstante este órgão julgador admitir a possibilidade de relativização da coisa julgada para possibilitar que o título executivo judicial siga entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do STJ (Tema 905), na fase do cumprimento de sentença, in casu, já houve a satisfação do débito, com a expedição dos requisitórios e levantamento de valores pelo credor, motivo pelo qual se depreende que foi extinta a obrigação do Distrito Federal, nos termos do art. 924, II, do CPC. 
4. Ante a satisfação das obrigações por meio de RPV e Precatório já liquidados, correta a extinção da execução e incabível a rediscussão de índice aplicável à atualização da condenação contra a Fazenda Pública. 
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (e-doc. 15).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).

3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta contrariado o decidido pelo STF no Tema RG nº 810. Sustenta que, ante a declaração de inconstitucionalidade da TR, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA. Nesse sentido, tem direito às diferenças pleiteadas, tendo em vista a flexibilização da coisa julgada admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).

4. Instado a manifestar-se novamente, o TJDFT negou o juízo de retratação. Eis a ementa pertinente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 1.360/STF. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÃO ARITMÉTICA OU ALTERAÇÃO NORMATIVA RETROATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de retratação determinado nos moldes do art. 1.040 do CPC, a diante da publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.360 da repercussão geral. O caso diz respeito à execução de sentença em que se requereu a substituição da TR pelo IPCA-E nos cálculos de liquidação, mesmo após a expedição e quitação de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e precatório. O acórdão anteriormente proferido pela Turma Cível havia negado provimento à apelação, reconhecendo a extinção da obrigação e a preclusão consumativa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o caso se enquadra nas hipóteses excepcionais admitidas no Tema 1.360 do STF, que autorizam a expedição de precatório complementar ou suplementar; (ii) verificar se é possível a substituição do índice de correção monetária após a quitação da obrigação, com base em alteração jurisprudencial e em normas supervenientes como a Resolução CNJ nº 303/2019. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O Tema 1.360 do STF restringe a possibilidade de expedição de precatório complementar às hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa superveniente, o que não se verifica no caso concreto.
2. Os cálculos de liquidação foram apresentados e homologados com base na TR, índice vigente à época do pagamento, sem impugnação pela parte exequente, configurando-se a preclusão consumativa (CPC, art. 507) e aplicação do princípio tempus regit actum. 
3. A Resolução CNJ nº 303/2019 não tem eficácia retroativa nem força normativa para alterar obrigações já quitadas, não caracterizando hipótese de alteração normativa nos termos do Tema 1.360. 
4. A jurisprudência firmada no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, embora reconheça a inadequação da TR como índice de correção, não autoriza retroativamente a complementação de valores quitados de acordo com o regime jurídico vigente à época, em respeito à segurança jurídica. 
5. O juízo da execução reconheceu a satisfação integral da obrigação, com expedição e quitação de RPV e precatório, não havendo qualquer irregularidade nos cálculos que justifique a reabertura da liquidação ou a expedição de novo requisitório. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1.360 do STF exige a demonstração de erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa superveniente, hipóteses não configuradas quando o pagamento ocorreu com base na legislação vigente e sem impugnação tempestiva. 
2. A substituição da TR pelo IPCA-E não é cabível após a quitação da obrigação, quando os cálculos foram apresentados e homologados segundo o índice vigente à época. 
3. A Resolução CNJ nº 303/2019 e a evolução jurisprudencial não constituem alteração normativa com efeito retroativo apta a justificar a expedição de precatório complementar. 
4. A preclusão consumativa impede a reabertura da liquidação da obrigação quando não houve impugnação oportuna aos cálculos homologados.” (e-doc. 78; grifos acrescidos).

É o relatório.

Decido.

5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“A norma do art. 924, II, preconiza que “extingue-se a execução quando: (...) II – a obrigação for satisfeita”. 
Em linha de princípio, o processo deve seguir uma marcha natural para que, em tempo justo e razoável, seja extinto, com o cumprimento da obrigação principal, sob pena de perdurar ad aeternum. 
No caso vertente, denota-se que o juízo da instância prima homologou o valor exequendo, determinou a expedição de requisitórios e os valores perseguidos pelos credores já foram transferidos para sua conta bancária. 
Cumpre salientar que os cálculos homologados (ID 27843591) foram os apresentados pelos credores, quando instados a apresentar sua atualização, utilizando-se como índice a taxa referencial –TR (ID 27843587). Conforme trecho da sentença, tem-se que:
“foram expedidos os ofícios requisitórios: a Requisição de Pequeno Valor ID 19154716, bem como a Requisição de Precatório ID 19152195. Na decisão ID 25102836, foi decretada a extinção, ante o adimplemento da obrigação, da Requisição de Pequeno Valor expedida nos autos. Restava pendente o pagamento do Precatório. Conforme Ofício entre Órgãos Julgadores ID 94200255, verifica-se que o precatório foi integralmente quitado e expedido o respectivo alvará de levantamento em favor dos credores.”
Este Tribunal firmou orientação no sentido que “a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional[1]”. 
Não obstante filiar-me a corrente jurisprudencial que admite a possibilidade de relativização da coisa julgada para possibilitar que o título executivo judicial siga entendimento vinculante do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), na fase do cumprimento de sentença, in casu, já houve a satisfação do débito, motivo pelo qual depreende-se que foi extinta a obrigação do Distrito Federal e do IPREV-DF.
(...)
Ante a satisfação das obrigações por meio de RPV e Precatório já liquidados, correta a extinção da execução e incabível a rediscussão de índice aplicável, devendo a sentença manter-se incólume.” (e-doc. 15).

6. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual de regência, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis: 

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 

7. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRECATÓRIO. QUITAÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E /OU JUROS DE MORA. TEMAS Nº 810, Nº 1.170 E N º 1.360 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a Segunda Turma negou provimento a agravo interno, no qual se buscava a revisão dos cálculos de correção monetária e juros de mora em precatório de dívida da Fazenda Pública, já quitado, cujos cálculos foram previamente aceitos pelo exequente, considerada a preclusão. 
2. O embargante alega omissão no tocante à aplicação dos Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.360 do ementário da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. As questões em discussão consistem em saber: (a) se houve omissão no acórdão embargado, e (b) se os Temas RG nº 1.170 e nº 1.360 são aplicáveis ao caso, permitindo, nesta fase processual, a revisão de cálculos de correção monetária e juros de mora em precatório já quitado e com cálculos previamente aceitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão embargado não padece de omissão, tendo analisado expressamente os argumentos apresentados pelo embargante e decidido a controvérsia com base em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 
5. Da decisão embargada consta a expressa distinção entre o caso ora em julgamento e o Tema RG nº 1.170, destacando que a demanda versa sobre precatório integralmente quitado com base em cálculos previamente aceitos pelo próprio recorrente, o que configura a preclusão e impede a reabertura da fase de elaboração de cálculos ou expedição de precatório complementar. 
6. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a preclusão e os pressupostos fático-probatórios, seria indispensável o reexame da interpretação da legislação processual e do conjunto de provas dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
7. O Tema RG nº 1.360 (ARE nº 1.491.413-RG/SP) reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Embargos de declaração rejeitados.”
(RE nº 1.371.259-AgR-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 16/10/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DA PARCELA REMANESCENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NOS TEMAS 865 E 1.360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir as diretrizes fixadas no julgamento dos temas 865 e 1.360 da repercussão geral, por reconhecer a violação da ordem constitucional de pagamento via precatórios. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: saber se (i) o pagamento da indenização complementar em desapropriação indireta pode ocorrer fora do regime de precatórios, mesmo quando o ente público está em dia com suas obrigações; e (ii) se é possível a expedição de precatório complementar em hipóteses que não se enquadram nas exceções admitidas pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por força normativa). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A tese fixada no tema 865 do STF determina que a complementação de indenização expropriatória deve observar a ordem cronológica dos precatórios, salvo nas hipóteses excepcionais. 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada no tema 1.360, admite a expedição de precatório complementar apenas nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por força de alteração legislativa. 
5. A decisão agravada corretamente cassou o acórdão recorrido por afrontar os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, em conformidade com os parâmetros firmados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.532.900-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 29/05/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. TEMAS Nº 810, 1170 E 1.361 DO STF. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO PAGO E EXTINTO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia acerca da possibilidade de revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado, conforme asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.527.565-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05/03/2025, p. 14/03/2025).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de majorar honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator